Tribunal: TJDFT
Processo: 0709823-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. PROIBIÇÃO DE OBRAS EM ÁREA PARTICULAR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DANOS MATERIAIS EM RAZÃO DE DETERIORAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido. Pretende o recorrente a condenação do réu/recorrido ao pagamento da quantia de R$ 6.297,69 (seis mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos) a título de danos materiais.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente pretendia realizar obras em seu imóvel a fim de ampliar a área de lazer. Relata que teria sido proibido pelo condomínio recorrido, além de ter sido aplicada em seu desfavor uma multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Narra que no ano de 2020 ajuizou demanda com a finalidade de obter autorização para prosseguimento das obras, cujo pedido foi julgado procedente no ano de 2022, sem recurso das partes. Outrossim, aduz que a referida multa também foi anulada. Nesse contexto, entende que deveria obter a restituição dos valores pagos em razão dos materiais de construção que se deterioraram.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)à míngua de elementos probatórios mínimos, não há que se imputar ao réu a responsabilidade pelas despesas suportadas pelo autor com a aquisição dos materiais de construção, sem qualquer demonstração de que referidos materiais estavam inutilizáveis”.
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a reforma do julgado ao argumento de ser inquestionável o fato de que, desde o trânsito em julgado da demanda que autorizou o prosseguimento das obras, os materiais teriam se deteriorado, razão pela qual faria jus a reparação pelos alegados danos materiais.
6. Contrarrazões ao ID 65039464.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se a responsabilidade pelo pagamento dos danos materiais que o recorrente alega ter suportado poder-se-iam imputar ao recorrido.
IV. Razões de decidir
8. O artigo 186 do Código Civil estabelece que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Por sua vez, o artigo 927 prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
9. Por outro lado, o artigo 373, inciso I, do CPC, dispõe que o ônus incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito. No caso em análise, o conjunto probatório evidencia que os materiais que seriam empregados nas obras permaneceram sob a guarda do recorrente, visto que estavam no interior do lote e não em área comum do condomínio, que, ante a ausência de provas, não se responsabilizou pela custódia dos materiais. Nesse contexto, eventual deterioração se deu unicamente em função da conduta do recorrente. Outrossim, o laudo pericial anexado ao ID 65038557 não evidencia deterioração nos materiais, o que leva à conclusão de que o recorrente não se desincumbiu de sua carga probatória.
V. Dispositivo
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Artigos 186 e 927 do Código Civil.
Artigo 373, inciso I, do CPC.